Tribunal: TJSP
Processo: 1025009-46.2014.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da apelante. Mero inconformismo. Laudo pericial que foi conclusivo a respeito das falhas construtivas que originaram as fissuras e trincas, além de outros vícios nas fachadas. Perito que igualmente foi conclusivo a respeito dos vícios na garagem e na demarcação das vagas dos condôminos. Não cabimento de nova perícia. Laudo devidamente fundamentado. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da apelante. Mero inconformismo. Laudo pericial que foi conclusivo a respeito das falhas construtivas que originaram as fissuras e trincas, além de outros vícios nas fachadas. Perito que igualmente foi conclusivo a respeito dos vícios na garagem e na demarcação das vagas dos condôminos. Não cabimento de nova perícia. Laudo devidamente fundamentado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025009-46.2014.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., é
embargado CONDOMÍNIO VISTA VALPARAÍSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025009-46.2014.8.26.0554/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 1025009-46.2014.8.26.0554/5
Embargante:
Brookfield
São
Paulo
Empreendimentos
Imobiliários
Embargado: Condomínio Vista Valparaíso
VOTO No: 22709
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da apelante. Mero
inconformismo. Laudo pericial que foi conclusivo a respeito das
falhas construtivas que originaram as fissuras e trincas, além de
outros vícios nas fachadas. Perito que igualmente foi conclusivo
a respeito dos vícios na garagem e na demarcação das vagas
dos condôminos. Não cabimento de nova perícia. Laudo
devidamente fundamentado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acordão de ps. 1794/1805 que negou provimento ao recurso de
apelação.
Aduz a construtora embargante, em síntese, que
teria havido omissão quanto ao artigo 480 do Código de Processo Civil,
uma vez que o laudo não seria claro a respeito das causas das fissuras
e manchas no condomínio; que haveria contradição no laudo ao afirmar
a existência de anomalias e, ao mesmo tempo descrever que o imóvel
precisava de reparos simples; que seria necessária a realização de nova
perícia; e que teria havido violação ao artigo 473, §2o do Código de
Processo Civil, pelo fato de o perito pautar suas conclusões em opinião
pessoal.
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
A pretensão da embargante é de rediscutir matéria já
decidida, o que é inviável pela via processual adotada.
Seja como for, ao contrário do alegado, o laudo
pericial foi conclusivo a respeito das falhas na execução que originaram
as fissuras e manchas no condomínio (cf. ps. 1.506/1.524). Como
constou no acórdão a partir do laudo pericial, ainda, as fissuras e
manchas (além de outros problemas na fachada) não tinham como
causa a falta de manutenção do condomínio.
Da mesma maneira, o perito foi conclusivo ao
verificar a existência de vícios construtivos em relação às garagens e à
demarcação das vagas disponibilizadas aos condôminos. Afinal, não se
tratava de mera irregularidade, mas sim da existência de vagas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025009-46.2014.8.26.0554/50000 -Voto no
3
local inapropriado, falta de vagas, além de outras várias inadequações,
como constou no acórdão a partir do laudo pericial.
Além disso, ainda que a avaliação das vagas tenha
sido feita por amostragem, o perito foi conclusivo ao entender que as
desconformidades com as normas técnicas implicavam modificação de
praticamente toda a demarcação existente no local.
Nesse
contexto,
tratando-se
de
laudo
bem
fundamentado e conclusivo a respeito dos diversos vícios construtivos
no condomínio, não se sustentava o pedido da embargante de
realização de nova perícia.
É descabida, por fim, a alegação de que o perito teria
concluído pela existência de vícios construtivos a partir de simples
“opinião pessoal”. Alegações desse tipo nada comprometem o extensivo
e detalhado laudo técnico apresentado na origem.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator